Tribunal: STF
Processo: AI 748413
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ACUSADO 
   DE CRIME DE HOMICÍDIO, SOB CUSTÓDIA ESTATAL, COMETE AGRESSÃO À 
   TESTEMUNHA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. NEGLIGÊNCIA 
   ESTATAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
	Reexame de fatos e 
   provas. Inviabilidade no recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.